Tribunal: TJDFT
Processo: 0754623-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (ART. 833, IV, CPC). NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM MÚLTIPLAS CONTAS/PLATAFORMAS (BANCOS E CARTEIRAS DIGITAIS). AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E NEXO CONTÁBIL/TEMPORAL ENTRE DEPÓSITOS E O MONTANTE GLOBAL CONSTRITO. INDÍCIOS PONTUAIS (PIX/ORÇAMENTOS) INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PENHORABILIDADE DA TOTALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 921, §4o, CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. LAPSO INFERIOR AO PRAZO MATERIAL APLICÁVEL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E AUTORIZA LEVANTAMENTO APÓS PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, afastou alegações de impenhorabilidade, excesso de execução e prescrição intercorrente e determinou a expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas em favor do exequente após a preclusão.
II. Questão em discussão
2. Definir: (i) se os valores bloqueados são impenhoráveis por alegada natureza alimentar; (ii) se há excesso de execução; e (iii) se ocorreu prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC exige demonstração segura da natureza alimentar e da imprescindibilidade ao mínimo existencial, não bastando prova indiciária fragmentada, sobretudo quando a constrição recai sobre múltiplas contas e meios de pagamento sem segregação analítica da origem/destinação do numerário.
4. A alegação de excesso de execução demanda impugnação específica e demonstração técnica do erro de cálculo ou índices, sendo insuficiente a simples discrepância entre valor originário e montante atualizado e bloqueado ao longo do tempo.
5. Não se configura prescrição intercorrente quando, após o período de suspensão, não transcorreu o prazo prescricional material aplicável e houve retomada de diligências executivas dentro do intervalo legal.
6. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação e determinou o levantamento das quantias penhoradas após a preclusão.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.